Tribunal: TJBA
Processo: 8009106-79.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009106-79.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUDOXIA CARDOSO DA SILVA VASCONCELOS e outros (2) Advogado(s): VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s):MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TEA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA COM BASE EM LAUDO SUPERVENIENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO INFRINGENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que negou seguimento ao apelo da CENTRAL NACIONAL UNIMED e deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar a cobertura de sessões de terapia com fonoaudiólogo e musicoterapeuta. A embargante/autora sustenta omissão para abarcar novas prescrições surgidas após o julgamento (psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, terapia SENA e fornecimento de metilfenidato 5mg), juntadas apenas com os aclaratórios. Ausentes contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão por não incluir terapias e fármaco indicados em laudo médico superveniente; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, inovar com fatos, documentos e pedidos novos para ampliar o título condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo via adequada para rediscutir o mérito nem para ampliar a condenação. 4. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia integralmente a matéria devolvida com base no conjunto probatório então disponível; fato ou documento superveniente ao julgamento não pode ser qualificado como ponto omitido. 5. A juntada, nos aclaratórios, de laudo médico posterior e a formulação de novos pedidos (terapias adicionais e fornecimento de fármaco) configuram inovação recursal e tentativa de reabrir a discussão fático-probatória por meio processual inadequado. 6. Opera-se a preclusão consumativa quanto à delimitação do objeto recursal e da prova, sendo inviável a ampliação do título executivo em embargos desprovidos dos vícios do art. 1.022 do CPC. 7. Embargos de declaração não se prestam à obtenção de efeito infringente na ausência de vício integrativo, conforme firmado na jurisprudência: STF, ADI 6621, ED rejeitados; STJ, AgInt no AREsp 1.464.168/SP. 8. Necessidades terapêuticas supervenientes devem ser deduzidas na via administrativa e, havendo negativa, em cumprimento de sentença (se compatível com os limites do título) ou em ação própria, e não pela via estreita dos embargos. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 937; RITJBA, arts. 172 e 325, § 1º, e 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6621, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 14.02.2022, publ. 10.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.464.168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020. TJ-MG - Embargos de Declaração: 51424064920208130024, Rel. Des.Roberto Vasconcellos, J: 31/01/2024. Publicação: 01/02/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009106-79.2021.8.05.0103, em que figuram como embargante EUDOXIA CARDOSO DA SILVA VASCONCELOS e outros (2) e como embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente.